Tribunal: TJES
Processo: 5000485-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO AMISTHA COELHO

COATOR: Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000485-42.2025.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO AMISTHA COELHO

Advogados do(a) PACIENTE: FHABIO FAIAL CORREA - RJ214458, TANIA MONIQUE FAIAL CORREA - RJ133182

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. USO DE DOCUMENTOS FALSOS. SUPOSTO FORNECIMENTO A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Amistha Coelho contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, artigo 17 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 304 do Código Penal. A defesa sustenta a irregularidade da prisão, alegando ausência de comprovação da falsidade documental, inexistência de periculosidade concreta do paciente e incompetência do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea;
(ii) analisar se a alegação de incompetência do juízo de primeiro grau justifica a revogação da custódia cautelar;
(iii) avaliar se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva exige a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, consistentes na existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e demonstração do periculum libertatis.

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto da conduta, tendo em vista a apreensão de diversas armas de fogo e munições, além da suspeita de fornecimento de armamentos a organizações criminosas, o que justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A alegação de incompetência do juízo demanda análise aprofundada de provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Além disso, a definição da competência ocorre com a ação penal, inexistindo ilegalidade na tramitação do inquérito na Justiça Comum.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que justificam sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, a existência de indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

A alegação de incompetência do juízo não pode ser analisada em habeas corpus quando exigir dilação probatória e não houver flagrante ilegalidade na tramitação do inquérito.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 17; Código Penal, art. 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 651.013/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 05/05/2021; STJ, AgRg no HC nº 860.840/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2023; STF, HC nº 151.881 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000485-42.2025.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO AMISTHA COELHO

Advogados do(a) PACIENTE: FHABIO FAIAL CORREA - RJ214458, TANIA MONIQUE FAIAL CORREA - RJ133182

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

FERNANDO AMISTHA COELHO

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

que,
nos autos do
inquérito
tombado sob nº
0000081-42.2024.8.08.0055
,
converteu sua prisão
em
preventiva, pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 35,
c/c
artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, artigo 17, da Lei 10.826/2003, e artigo 304, do Código Penal.

Nas razões do habeas corpus (
ID
11753945), a defesa alega que:

(i)
a
prisão em flagrante foi realizada de forma irregular, sem comprovação documental suficiente que evidencie a falsidade dos documentos apresentados pelo paciente, documentos estes que, segundo a defesa, possuem autenticidade confirmada por autoridade competente;
(ii) na
decisão que converteu a prisão em preventiva não se analisou de forma adequada a inexistência de periculosidade concreta do paciente, que é primário, empresário, com bons antecedentes e detentor de registro para comércio de armas autorizado pelo Exército Brasileiro;
(iii)
h
á ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, pois a competência para
a
averiguação da veracidade dos documentos apresentados seria da Justiça Militar, considerando tratar-se de possíve
is
documento
s
expedido
s
por órgão militar.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 118335574.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D

11957113
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D
12150702
)
.

Emerge
dos autos
(ID
11756508, 11756511 e
11756512) que,
no dia
18 de dezembro de 2024,
foram realizadas
diligências
fiscalizatórias
pelo Exército Brasileiro,
na E
mpresa “FAC Custom 10”, de propriedade
do paciente
, situada na Rua Carolina Perim, nº 97, no Bairro Vila Rica, no Município de Cachoeiro de Itapemirim,
tendo sido identificadas diversas ilegalidades,
o que
justific
ou
a requisição de apoio da Polícia Civil, culminando na prisão em flagrante do ora paciente.

Extrai-se da representação pela prisão preventiva, elaborada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, que o investigado obteve um documento falso, alegadamente concedido pelo Exército do Rio de Janeiro, embora suas atividades fossem desenvolvidas e fiscalizadas pelo Órgão Militar do Estado do Espírito Santo, sendo que referido documento
parecia habilitá-lo a manter
um
estande de tiros em funcionamento
em sua loja
, assim como a importar armas de fogo e a custodiar armas de fogo de terceiros.

A autoridade policial aponta, ainda, que Fernando utilizava documentos falsos para vender, em larga escala, armas de fogo, inclusive a pessoas que não tinham direito legal à sua aquisição. E, ainda, que teria passado
a vender documentos
falsos
, alegadamente expedido
s
pelo Exército Brasileiro,
que conferiam
aos seus detentores o direito de portar armas em todo o território nacional.

Na data da fiscalização, foram constatadas a venda ilegal e a entrega de quatorze armas de fogo, bem como o início do processo de comercialização de outras sete armas.

Narrou-se, ainda, a existência de indícios de que sua empresa fornecia munições para determinadas organizações criminosas.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

No que tange à alegação de ausência de provas da
falsidade dos documentos apresentados pelo paciente,
os quais
possuem autenticidade confirmada por autoridade competente,
importante observar que,
em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

D
e qualquer modo,
em consulta aos autos do link “Dados do Processo Referência”, verifiquei que
o inquérito fora
recentemente
concluído,
sendo o paciente assim indiciado:

- Art. 17 da Lei nº 10.826/2006, por 35 vezes, na forma do art. 71, do CP (crime continuado);

- Art. 16, da Lei nº 10.826/2006;

- Art. 171, do CPB, por diversas vezes (ao menos seis vezes), na forma do art. 71, desse mesmo diploma;

- Art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

De qualquer modo
, n
a hipótese, o juízo que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva fundamentou a presença de tais requisitos,
destacando que
“o autuado e o estabelecimento a ele pertencente encontravam-se, já há algum tempo, sob fundadas suspeitas relacionadas à comercialização ilegal de armas de fogo e munições a narcotraficantes, conforme amplamente narrado nos autos. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna.”

Superada tal aresta, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que as penas máximas em abstrato dos crimes a ele imputados é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantir
a ordem pública
e coibir a reiteração delitiva
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 11754588):

“
(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante decorrente das contatações obtidas por meio de diligências empreendidas em 18 de dezembro de 2024, no curso de uma ação de fiscalização empreendida pelo Exército Brasileiro em face da empresa “ FAC Custom 10”, de propriedade do custodiado em testilha, situada nesta urbe. Narra o APFD que a partir da constatação de que os documentos contidos nas denúncias originalmente apresentadas com menções ao estabelecimento alhures mencionado “FAC Custom 10”, foi solicitado o apoio dos policiais civis que atuam nesta comarca, sendo constatado que o autuado e o estabelecimento a ele pertencente encontravam-se, já há algum tempo, sob fundadas suspeitas relacionadas à comercialização ilegal de armas de fogo e munições a narcotraficantes, conforme amplamente narrado nos autos. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna. Reputo, portanto, prudente a submissão do fato à análise do Juiz da causa, mantendo a custódia. Nesse contexto a segregação cautelar do autuado é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural
(...)
”.

R
egistre-se, ainda, que,
ao analisar pedido
defensivo
de revogação da prisão provisória, a suposta autoridade coatora manteve-
a
, sob
o
fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
,
senão vejamos (
ID 11754586
):

“
(...
)
Neste ponto, friso: a despeito de o réu não possuir antecedentes criminais, com a operação que envolveu a Delegacia de Polícia desta Comarca e o Exército, foram apreendidas mais de quarenta armas e incontáveis munições. Não pairam dúvidas acerca da gravidade em concreto do crime, razão pela qual a manutenção da prisão para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e cessar a reiteração criminosa, faz-se, portanto, imprescindível. Isso, principalmente ao se considerar que o Inquérito Policial a respeito dos fatos ainda não foi concluído. É o que se observa, inclusive, da decisão de ID 57175710, em que há o deferimento da prorrogação de prazo para a conclusão das diligências.

(...)

É notório que o delito pelo qual é investigado o custodiado revela a nocividade do agente à paz social, reclamando a ordem pública a segregação do mesmo até que seja aquilatada a efetiva participação no fato de imensurável e indiscutível periculosidade concreta. Ademais, embora sustentem os advogados peticionantes que a falsidade documental atribuída ao réu não é suficiente para mantê-lo segregado, mormente ao se considerar que deveria ser o Exército, por meios oficiais, quem deveria se manifestar sobre a falsidade ou não do documento de concessão, os demais elementos de prova, colhidos no bojo das investigações policiais, somados as apreensões realizadas nos ID’s 57057365 e 57057364, são bastantes para justificar a manutenção da prisão preventiva do investigado, em especial, por se tratar de suspeita de tráfico de armas e de fornecimento destas para organização criminosa.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

A prisão preventiva do Réu em questão foi embasada na necessidade de ser acautelado o meio social, ante a existência de indícios de autoria e de materialidade, bem como para resguardar a investigação em andamento, justificando, ainda, por ora, o resguardo da instrução processual.

Desta feita,
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada
.

No que tange à alegação defensiva
de incompetência daquele juízo, importante observar que o inquérito ainda encontra-se em andamento, a fim de apurar a evidência da prática criminosa e quais crimes teriam sido praticados pelo paciente. Ou seja, o momento processual ainda é
incipiente.

Além disso, a definição da competência exigiria um exame aprofundado de fatos e provas, o que não pode ser feito em habeas corpus, instrumento processual que não admite dilação probatória.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem firme posicionamento no sentido de que o

habeas corpus
não
é
a
sede processual adequada
para
discussão sobre
a
correta
fixação da
competência
(
STF. 1ª Turma. HC 151881 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12/11/2019).

Portanto, reputo adequado o entendimento da suposta autoridade coatora, no sentido de que
“encontrando-se em fase inquisitorial, sobre este procedimento não se estabelece competência, que só é fixada com a ação penal, não havendo que se falar em declínio. As demais matérias aventadas pela Defesa técnica do réu estão associadas ao mérito de eventual ação penal acerca dos fatos ora investigados, não comportando, em razão disso, análise nesta fase investigatória”

(ID 11754586)
.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)